Tribunal: TJES
Processo: 5000516-92.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-92.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELINTON DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000516-92.2024.8.08.0066

RECORRENTE:
WELITON DOS SANTOS
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE MARILANDIA
RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
JUÍZA SENTENCIANTE:
GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS INDEVIDO. PRAZO DE CONTRATAÇÃO INFERIOR A TRÊS ANOS. VALIDADE DO VÍNCULO. HORAS EXTRAS. LABOR ALÉM DO LIMITE LEGAL MUNICIPAL DE 52 HORAS MENSAIS. COMPROVAÇÃO MEDIANTE CARTÕES DE PONTO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA
IN VIGILANDO
. ANUÊNCIA TÁCITA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de FGTS e de horas extras excedentes ao limite mensal de 52 horas estipulado pela legislação municipal.

No tocante ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), restou evidenciado que a contratação temporária firmada entre as partes perdurou por período inferior a 3 (três) anos. Não restando configurada a sucessiva e reiterada renovação contratual capaz de desvirtuar a natureza temporária e excepcional do vínculo, reconhece-se a validade do contrato administrativo, o que afasta a incidência do Tema 191 do Supremo Tribunal Federal, sendo indevido o recolhimento fundiário. Sentença mantida neste ponto.

Em relação às horas extraordinárias, a limitação de teto mensal prevista na Lei Complementar Municipal nº 016/2008 não autoriza o inadimplemento do labor efetivamente prestado. É poder-dever da Administração Pública fiscalizar, gerir e controlar rigorosamente a jornada de trabalho de seus servidores.

O trabalho exercido além do limite legal, quando devidamente registrado nos sistemas de controle de ponto da municipalidade, presume a anuência e a autorização tácita do ente público, evidenciando inegável falha em seu dever de vigilância (
culpa in vigilando
).

A ausência de controle ou a ineficiência na fiscalização por parte do Município não podem ser invocadas em prejuízo do trabalhador que efetivamente dispôs de sua força de trabalho em prol do interesse público. O não pagamento das horas extras devidamente comprovadas enseja o enriquecimento ilícito da Administração, em clara ofensa ao artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, bem como aos princípios da moralidade e da boa-fé objetiva. Sentença reformada neste ponto.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, ante o êxito recursal, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Relatório

Trata-se de Ação declaratória de nulidade c/c indenizatória ajuizada por
WELITON DOS SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE MARILANDIA
.

Alega a autora ter sido contratada pelo requerido sob o regime de designação temporária,
por meio de sucessivas contratações que se estenderam por vários anos, de 2021 a 2023
, contudo, não houve o recolhimento das parcelas do FGTS sobre o período trabalhado.

Alegou ainda que laborou durante o período por período superior 52 horas semanais, contudo o município não realizou o pagamento de horas extraordinárias que ultrapassagem a referida quantidade de horas extras, razão pela qual pleiteou o pagamento de horas extras superiores durante o período laborado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignado com a sentença proferida, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a regularidade da contratação, a legalidade dos contratos firmados, e que deveria ser declarado nulo os contratos e recolhido as verbas pagas a titulo de FGTS, ademais, pugnou pela procedência do pagamento das horas extraordinárias.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto.

A controvérsia dos autos cinge a definir o direito do recorrente, contratado temporariamente pelo Município de Marilândia para o cargo de motorista, ao recebimento de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de horas extras que ultrapassaram o limite mensal de 52 horas previsto na legislação municipal.

Em relação ao FGTS, a sentença julgou improcedente o pedido e tal entendimento merece ser mantido. Compulsando os autos, verifica-se que a contratação temporária firmada entre as partes perdurou por período inferior a 3 anos, uma vez que o autor foi admitido em primeiro de junho de 2021 e dispensado em treze de junho de 2023.
Desse modo, não restou configurada a sucessiva e reiterada renovação contratual capaz de desvirtuar a natureza temporária e excepcional do vínculo, não havendo que se falar em nulidade da contratação.
Sendo válido o contrato administrativo temporário, afasta-se a incidência do Tema 191 do Supremo Tribunal Federal, restando indevido o pagamento de FGTS.

No tocante às horas extras, o juízo de origem limitou o direito do autor ao teto de 52 horas mensais previsto na Lei Complementar Municipal 016/2008. Contudo, a limitação legal de horas de serviço extraordinário não autoriza o inadimplemento das horas efetivamente prestadas e não compensadas.
Cumpre destacar que é poder-dever da Administração Pública fiscalizar, gerir e controlar rigorosamente a jornada de trabalho de seus servidores.

Desse modo, se o ente público permitiu, na prática, a prestação de labor além do limite legal, o que restou registrado nos próprios sistemas de controle de ponto da municipalidade, presume-se a sua anuência e autorização tácita, configurando inegável falha no seu dever de vigilância (
culpa in vigilando
).
O não pagamento do labor devidamente prestado enseja o enriquecimento ilícito da Administração Pública, ofendendo diretamente o artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, bem como os princípios da moralidade e da boa-fé objetiva.

Nesse viés, a comprovação de labor extraordinário superior ao limite legal impõe o pagamento integral das horas extras, independentemente de autorização administrativa prévia e expressa. A ausência de controle ou a ineficiência na fiscalização por parte do Município não podem ser invocadas em prejuízo do trabalhador que efetivamente dispôs de sua força de trabalho em prol do interesse público, sob pena de o ente estatal beneficiar-se de sua própria omissão normativa e gerencial. A fim de corroborar tal entendimento, cito a ementa oriunda de caso análogo julgado pelas Turmas Recursais do Estado do Paraná:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA . HORAS EXTRAS ACIMA DO LIMITE DE 60 HORAS MENSAIS. SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA. RECURSO PROVIDO.
(...) A limitação legal de 2 horas diárias ou 60 horas mensais de serviço extraordinário não autoriza o não pagamento das horas efetivamente prestadas e não compensadas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, em observância ao art . 7º, XVI, da Constituição Federal e art. 58 da Lei Municipal nº 1.450/2009.4 . A comprovação, por meio de cartões ponto, de labor extraordinário superior ao limite legal enseja o pagamento integral das horas extras, independentemente de prévia autorização administrativa, quando inexistente compensação ou pagamento (...). (TJ-PR 00014377020258160134 Pinhão, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 31/01/2026, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/02/2026)

Desta feita, restando fartamente demonstrado nos autos através dos relatórios de ponto que o autor exerceu labor em jornada superior àquelas 52 horas mensais adimplidas pela municipalidade, a condenação do ente público ao pagamento das diferenças apontadas é medida de inteira justiça.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte autora, reformando a sentença de origem para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de trabalho e condenando o Município de Marilândia ao pagamento do FGTS relativo a todo o período laborado, bem como ao pagamento de todas as horas extras efetivamente prestadas que excederam o limite mensal de 52 horas estipulado pelo ente público e que ainda não foram adimplidas, conforme se apurar nos cartões de ponto anexados.

Sobre o montante da condenação deverá incidir correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela, de acordo com o IPCA-E (nos termos do que restou decidido pelo STF, no julgamento do TEMA 810, no RE 870947/SE), e de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, até 09/12/2021. Após essa data, deverão incidir correção monetária e juros de mora com base na taxa Selic, conforme estabelecido pela EC nº 113 /21.

Sem custas e sem honorários advocatícios de sucumbência em razão do êxito recursal, em conformidade com o artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)